Tribunal: TJSP
Processo: 0005987-68.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – MATÉRIA PRELIMINAR – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – MÉRITO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – DE RIGOR A REGRESSÃO AO REGIME FECHADO E A INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - SÚM. 534,STJ – RECURSO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – MATÉRIA PRELIMINAR – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – MÉRITO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – DE RIGOR A REGRESSÃO AO REGIME FECHADO E A INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - SÚM. 534,STJ – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005987-68.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é
agravante LAERCIO SILVA ALVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005987-68.2020.8.26.0502
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005987-68.2020.8.26.0502.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Roberta Cristina Morão.
Comarca: Campinas/DEECRIM UR4.
Agravante: Laércio Silva Alves.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.658.
AGRAVO EM EXECUÇÃO MATÉRIA PRELIMINAR –
NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA –
MÉRITO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR
SINDICÂNCIA REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA
LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL
DE RIGOR A REGRESSÃO AO REGIME FECHADO E A
INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE
PROGRESSÃO DE REGIME - SÚM. 534,STJ RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005987-68.2020.8.26.0502
3
Laércio Silva Alves contra a r. decisão monocrática de fls. 41/42 que, em
07/05/2020, determinou a anotação da falta grave, ocorrida em
21/02/2019, a regressão do sentenciado ao regime fechado, a perda de 1/6
(um sexto) dos dias remidos e o reinício cálculo das penas para fins de
progressão de regime.
Pugna,
em
suma,
preliminarmente,
pelo
pronunciamento de nulidade r. decisão recorrida, por ausência de
fundamentação (fls. 1/4).
Sustenta, a propósito, quanto à r. decisão judicial
atacada, a ausência de apreciação das teses defensivas.
Quanto
ao
mérito,
pede,
em
suma,
a
desconstituição da falta disciplinar de natureza grave, sob os fundamentos
da atipicidade da conduta do sentenciado, ou a desclassificação para falta
disciplinar de natureza leve.
Contra-minutado o agravo (fls. 50/51), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 52).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
rejeição da matéria preliminar e, no mérito, pelo não provimento do
recurso (fls. 57/61).
É, em síntese, o relatório.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Importa considerar, de início, que a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005987-68.2020.8.26.0502
4
disposto no art. 563, do Cód. de Proc. Penal, o pronunciamento de
nulidade processual tem como pressuposto a demonstração de prejuízo
para a parte, o que não ocorreu no caso em tela.
No caso em tela, não se demonstrou e não se
vislumbra a ocorrência de nulidade da r. decisão impugnada, que está,
devidamente fundamentada.
Não é demais, anotar, a propósito, que o
procedimento administrativo que apurou a falta disciplinar imputada ao
sentenciado, observou os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, bem como o procedimento cabível à espécie.
Insta consignar, ainda, que a competência para
apurar e sancionar falta disciplinar no âmbito do sistema prisional, a teor
do art. 47, da LEP, é da autoridade administrativa, com posterior controle
judicial de legalidade, o que não importa em reexame do mérito.
Assim, não há que se falar em nulidade do
procedimento administrativo e, em consequência, da r. decisão de primeiro
grau de jurisdição, que está, devidamente, motivada.
Rejeita-se, assim, a matéria preliminar.
Quanto ao mérito, o recurso não procede.
No caso em tela, observada a regularidade da
apuração da falta disciplinar, com observância dos princípios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005987-68.2020.8.26.0502
5
contraditório e da ampla defesa, não se vislumbra a ocorrência de
ilegalidade flagrante ou teratologia da decisão administrativa.
A r. decisão judicial contra a qual insurge-se o
agravante reconheceu a legalidade do procedimento e a existência de justa
causa para a aplicação da sanção.
Pelo que verte dos autos, o sentenciado deixou de
carregar, em quantidade suficiente, a bateria de seu aparelho de
monitoramento
(tornozeleira
eletrônica),
o
que
ocasionou
o
descarregamento da bateria durante sua prestação de serviço externo e, em
consequência, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave,
prevista no art. 50, VI, combinado com o art. 39, II, ambos da LEP.
Os
agentes
de
segurança
penitenciária
constataram a falta de bateria da tornozeleira eletrônica do sentenciado por
meio da central de monitoramento da instituição penal.
Nesse sentido, são os documentos do Sistema de
Monitoramento (fls. 15/18) corroborados pelos testemunhos dos agentes de
segurança penitenciária Rangel Bruno da Silveira e Thiago Rodrigues
Garcia, ouvidos durante a instrução do procedimento administrativo (fls.
27 e 28).
A versão parcialmente exculpatória sustentada
pelo sentenciado, no sentido de que teria se esquecido de recarregar a
bateria e, quando lembrou, restavam poucas horas na madrugada, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005987-68.2020.8.26.0502
6
pela qual a bateria teria descarregado no meio do dia, oportunidade em que
teria avisado seu encarregado na empresa Litucera, local em que prestava
serviços externos, restou isolada e não comporta acolhimento (fl. 25).
Não restou demonstrado, concretamente nos
autos, qualquer excepcionalidade que pudesse justificar a falta cometida.
Ademais, a essência da utilização de tornozeleira
eletrônica é permitir o controle permanente do sentenciado, que é frustrado
se o reeducando não provê o adequado carregamento da bateria, obrigação
que é inerente ao uso do aparelho de monitoramento.
Como se vê, o reconhecimento da falta grave em
questão, devidamente apurada no procedimento disciplinar, era de rigor.
A regressão do agravante ao regime fechado, nos
termos do art. 118, I, da LEP, a perda dos dias remidos, em conformidade
com o disposto no art. 127, da LEP, bem como a determinação de reinício
da contagem do lapso temporal para fins de progressão de regime
prisional, em conformidade com o enunciado na Súmula 534, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, são consequências inerentes ao
reconhecimento da prática da falta grave.
O índice de 1/6 (um sexto) fixado para a perda
dos dias anteriormente remidos apresenta-se como razoável, em
consonância com o art. 57, da LEP, considerada a natureza da falta grave
cometida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005987-68.2020.8.26.0502
7
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto rejeita a matéria
preliminar e, quanto ao mérito, nega provimento ao recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator